Tribunal: TJBA
Processo: 8071225-89.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8071225-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: GRIMALDO FAUSTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Grimaldo Faustino dos Santos contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que conheceu e julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada em seu favor, mantendo a condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa alega omissão e contradição no acórdão por suposta ausência de enfrentamento sobre o alcance jurídico da prova testemunhal retratada (quando esta foi a base central da condenação), a compatibilização do conceito de prova nova com a presunção de inocência, e a higidez da justificação judicial. Pleiteia a atribuição de efeitos modificativos para que a revisão seja julgada procedente, bem como o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que julgou a Revisão Criminal, especialmente quanto à alegada falta de enfrentamento dos limites da soberania dos vereditos em face de retratação de testemunha única, à análise da presunção de inocência em sede revisional, e à validade da justificação judicial, bem como se seria cabível a alteração do julgado para absolver o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
Embargos de Declara
çã
o s
ã
o cab
í
veis apenas para sanar obscuridade, omiss
ã
o, contradi
çã
o ou ambiguidade no julgado, nos termos do artigo 619 do C
ó
digo de Processo Penal, e n
ã
o se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova realizada pelo órgão colegiado.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese defensiva, indicando expressamente que a retratação isolada da testemunha, mesmo colhida em justificação judicial, é insuficiente para caracterizar a prova nova de inocência exigida pelo artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, não se revelando omisso ou contraditório.

A exigência de certeza da inocência em sede de Revisão Criminal não viola a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), uma vez que, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, opera-se a presunção de culpa e de legitimidade da decisão estatal, cabendo ao condenado o ônus de demonstrar, de forma cabal e inquestionável, o erro judiciário, o que não ocorre com a mera introdução de uma dúvida superveniente.

A decisão colegiada analisou adequadamente o princípio da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal), ressaltando que o Conselho de Sentença optou por uma das teses amparadas no conjunto probatório à época do julgamento, não sendo possível desconstituir essa escolha com base unicamente em mudança de versão testemunhal desacompanhada de outros elementos corroborares.

A suposta contradição apontada pela defesa não é interna ao julgado, mas sim uma evidente divergência com a valoração probatória e os critérios jurídicos adotados pela Seção Criminal, o que configura mero inconformismo e intenção de reanálise do mérito, propósito incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os
embargos de declara
çã
o n
ã
o se prestam
à
rediscuss
ã
o da valora
çã
o probatória ou à revisão do mérito da ação de Revisão Criminal.

A ausência de adoção das teses defensivas e a manutenção da condenação não configuram omissão quando a fundamentação sobre a insuficiência da retratação testemunhal para desconstituir a coisa julgada e a soberania dos vereditos permanece clara, coerente e juridicamente fundamentada.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo insuficiente a alegação de incongruência com a interpretação defensiva dos elementos dos autos ou dos princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, artigos 619 e 621, inciso III; Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea "c", e LVII, e artigo 93, inciso IX.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº
8071225-89.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
GRIMALDO FAUSTINO DOS SANTOS
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.